Tribunal: TJDFT
Processo: 0749338-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. OBRAS EM ÁREA COMUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REGIMENTO INTERNO E ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU O NÚCLEO DA TESE RECURSAL. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória decorrente de supostos prejuízos comerciais atribuídos a obras realizadas pelo shopping center em área comum. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de ato ilícito, inadimplemento contratual ou nexo causal entre as intervenções e o encerramento das atividades da empresa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusulas contratuais, dispositivos do regimento interno e artigos do Código Civil indicados pela embargante; e (ii) se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto. No caso, o acórdão examinou a tese central de inadimplemento contratual ao concluir que as obras não configuraram violação de dever contratual e não geraram responsabilidade civil.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração da autora/apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1854748, 0704069-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25/04/2024, DJe 14/05/2024.